Tribunal: TJPA
Processo: 0807734-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807734-75.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DAIANE DE SOUSA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AUTOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIO DA IDENTIFICAÇÃO DO TEOR MATERIAL DE TODOS OS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE.

AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO E

CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE DEPOIS DE CONFERIDO PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. HIPOTESE DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I-

Agravo interno que pretende a reforma da decisão que extinguiu o processo por ausência de interesse recursal quando da não classificação dos documentos juntados aos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento nº 0807734-75.2018.8.14.0000.

II-

Agravante que não deu impulso oficial ao feito, ainda que devidamente intimado, deixou de proceder a classificação e identificação dos documentos
nos termos do artigo 17 da Resolução nº 185/2013 c/c o artigo 6º do CPC
, evidenciando, assim, a ausência de seu interesse recursal, motivo pelo qual extingui o processo sem julgamento do mérito.

III-

A ausência de classificação e /ou identificação das peças processuais digitalizadas de feito físico na origem torna extremamente difícil o exame dos presentes autos eletrônicos, pois exige que o magistrado enquadinhe todo o feito, com numerosas folhas digitais em busca de peças essenciais a sua admissão e julgamento.

IV-

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
[1]
,

já qualificada nos autos, através de seu procurador, em face da decisão monocrática
[2]
, proferida pela sob minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807734-75.2018.8.14.0000, pela qual julguei extinto o processo, nos seguintes termos:

[...] EM FACE DO EXPOSTO, NÃO TENDO O REQUERIDO DADO IMPULSO OFICIAL COMO LHE COMPETIA, CONSTATO A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO MESMO NO JULGAMENTO DO FEITO, MOTIVO PELO QUAL, COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO NCPC C/C OS ARTIGOS 2º E 4º DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (LEI Nº 8.906/1994), JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Distribuído o processo, foi determinado ao agravante que identificasse e classificasse os documentos anexados ao recurso, nos termos do artigo 17 da Resolução nº 185/2013 c/c o artigo 6º do CPC.

Ocorre que, devidamente intimado, o então Agravante ficou inerte escoando, assim, o prazo para manifestação, conforme consta da certidão da Secretaria Única de Direito Público e Privado.
[3]

Em remessa, o feito voltou a minha relatoria para medidas ulteriores, ocasião em que proferi decisão monocrática conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, a fim de garantir a reconsideração da decisão.

Em razões recursais, aduz em síntese que a decisão viola a regra prevista no art. 1.017§ 5º do CPC, que enunciava que “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Aponta que o referido dispositivo não exige ou impõe qualquer nulidade processual, pela dispensa das peças, assim, não teria porque se impor ao Estado uma classificação de documentos, que no máximo, poderia prejudicar a ele mesmo, na melhor leitura dos autos, mas nunca prejudicar a tese exposta, até porque ela é centrada tão somente na tese jurídica de inversão do ônus da prova.

Destaca que mesmo no antigo modelo de autos físicos, a jurisprudência do STJ não exigia este rigor na organização dos documentos que instruíam o agravo, o que mais ainda é despiciendo no presente caso, por se tratar de autos eletrônicos.

Assevera que A ordem das peças que instruem o agravo não é determinante para o seu conhecimento, de forma que o tribunal não pode indeferir pedido da parte ao argumento de que o advogado não juntou aos autos os documentos de forma lógica e sequencial.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, para que seja o agravo de instrumento levado a julgamento.

A parte Agravada apresentou contrarrazões
[4]
pugnado pelo não provimento da pretensão recursal.

É o relatório.

[1]
Id
1501775 - Pág. 1/10

[2]
Id
1431665 - Pág. 1/4

[3]
Id
1123626 - Pág. 1

[4]
Id
1838433 - Pág. 1/5

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o
Novo Código de Processo Civ
il, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO:

Pretende o agravante a reforma da decisão que extinguiu o processo por ausência de interesse recursal quando da não classificação dos documentos juntados aos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento nº 0807734-75.2018.8.14.0000.

Desde logo, é imperioso frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão guerreada, eis que

o Agravante não deu impulso oficial ao feito, ainda que devidamente intimado, evidenciando, assim, a ausência de seu interesse recursal, motivo pelo qual extingui o processo sem julgamento do mérito.

É cediço que ao receber o processo o Relator deve proceder a correta analise do feito, determinando que se regularize as pendências que dificultam o regular processamento da demanda. Assim, examinando os demais pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, verifiquei que as peças processuais não foram identificadas corretamente, pois o autor apenas intitulou os autos originários com classificação genérica como “Cópia do Processo nº 0007302-04.2016.8.14.0051”, razão pela qual concedi prazo para a regularização do vício.

Tal regra ficou mais evidente com a implementação do Processo Eletrônico instituído pela Lei nº 11.419/06, eis que a ausência de classificação e /ou identificação das peças processuais digitalizadas de feito físico na origem torna extremamente difícil o exame dos presentes autos eletrônicos, pois exige que o magistrado enquadinhe todo o feito, com mais de 200 folhas, à busca de peças essenciais a sua admissão e julgamento.

Assim, em se tratando de ação de conhecimento, aforado as situações listadas no art. 330 do Código de Processo Civil de 2015, o exaurimento da instancia por vícios de ordem formal reclama a prévia concessão de oportunidade para o saneamento, nos termos do art. 321 do CPC 15. Ainda, o art. 336 do mesmo Diploma Processual busca inserir o principio de identificação material dos documentos como obrigação do peticionário de fundamentar e indicar provas existentes.

No que concerne a uma pretensão recursal, artigo 932 do NCPC estabelece que cabe ao relator dirigir e ordenar o processo, oportunizando sempre o direito de contraditório, com o fito de se evitar “decisões surpresa” (inteligência do artigo 10 do NCPC).

Desta forma, a faculdade de o relator conceder oportunidade de correção, com o CPC/2015 tornou-se obrigação no agravo de instrumento quanto ao juízo de admissibilidade (art. 1.017, § 3º), isto é, estendeu-lhe o princípio que vigora à petição inicial, cujo descumprir enseja o indeferimento (CPC/2015, art. 321).

Com efeito, o juízo de admissibilidade dos recursos ou mesmo a análise preliminar de uma ação tenciona a extinção prévia de uma ação ou o não conhecimento de um recurso em razão de falhas processuais. Tal admissibilidade está vinculada a requisitos ou pressupostos que podem ser: 1) Extrínsecos: tempestividade, preparo regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; 2) Intrínsecos: cabimento, legitimação para recorrer e interesse em recorrer.

Dito isto, a obrigação de identificar e classificar as peças nos autos eletrônicos, competência do peticionário, diz respeito a regularidade formal ou perfeição formal da admissibilidade do recurso.

Ora, quem peticiona em autos eletrônicos e junta documento de processo originário digitalizado, deve conscientizar que não existe juiz eletrônico. O juiz continua sendo pessoa natural e análise e julgamento ocorrem pelos modos tradicionais. O juiz continua obrigado a julgar conforme a prova dos autos e a fundamentar (CPC/2015, art. 371; CF, art. 93, IX).

O fato de estarmos diante de um ambiente virtual não multiplica o número de julgadores, tampouco instaura um modo eletrônico de julgar, ao contrário, torna-se muito mais difícil e moroso examinar os autos no respectivo ambiente, isso porque o julgador demanda muitas vezes de tempo superior para buscar informações nos autos de processo com documentos de identificação genérica. Daí porque, se tratando os autos originários de processo físico, é imprencidivel que o peticionante proceda a descrição do documento com a correta identificação do conteúdo do arquivo.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento da 1ª

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acerca da identificação dos documentos nos autos eletrônicos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU TRÂNSITO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE.
AUTOS ELETRÔNICOS
. PRINCÍPIO DA IDENTIFICAÇÃO DO TEOR MATERIAL DE TODOS ARQUIVOS ANEXADOS. IMPRESCINDIBILIDADE, SOB PENA DE O RELATOR SER OBRIGADO A ABRIR UM A UM PARA SABER ONDE ESTÃO AS PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL E QUE ABRANGE TANTO OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUANTO OS FACULTATIVOS REPUTADOS ÚTEIS PELA PARTE RECORRENTE. DESPERDÍCIO DA OPORTUNIDADE PARA SER CUMPRIDO O REQUISITO. CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PREVISTA NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS

- Agravo Interno - Processo Eletrônico IM nº 70072149453, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Irineu Mariani, Data de julgamento: 31/01/2017).

O respeitoso julgado foi cristalino ao frisar que

“a não ser assim, a outra parte e o julgador ficam sujeitos a uma tarefa inconcebível que refoge de suas atividades - qual seja, abrir todos os arquivos, um a um -, até encontrar em algum a prova do alegado nas razões a respeito do fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito. Evidente, por conseguinte, que referências genéricas, do tipo ‘fls. 50 a 60 dos autos originários’, ‘outros documentos’, ‘cópia inteiro dos autos originários’, não cumprem o

requisito da identificação do teor material dos arquivos”.

O eminente Desembargador Relator Mariani assevera em seu voto que assim como nos processos físicos a indicação dos documentos é feita mediante numeração e/ou indicação das folhas, nos autos eletrônicos tal identificação ocorre mediante a anexação de arquivo individual para cada documento, com a indicação do teor material.

Argumenta, ainda, que diante da situação explanada, o processo eletrônico não fortalece a celeridade processual, tendo em vista que, não multiplica o número de julgadores e tampouco instaura o “modo eletrônico de julgar”, pelo contrário, o julgador acaba obrigado a dispor de muito mais tempo para analisar os autos eletrônicos que não possuem indicação e classificação correta dos documentos que o instruem, o que é um desfavor a justiça e frustra a intenção de obter celeridade na análise dos processos.

Noutra ponta, salienta-se que o artigo 17 da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça instituiu que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.

Nesse contexto, é necessário que os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6º do CPC.

In casu
, distribuída a ação pelo Estado do Pará com indicação genérica do processo de origem anexado, foi determinado ao ente que identificasse e classificasse os documentos juntados, nos termos do artigo 17 da Resolução nº 185/2013 c/c o artigo 6º do CPC, porém o mesmo se manteve inerte à essa determinação.

Com efeito, o ente não promoveu o impulso determinado por este Juízo, caracterizando assim sua ausência de interesse de agir. Acerca do fato, a jurisprudência já sedimentou entendimento de que é dever da parte e de seu advogado, quando intimados para fins de manifestação, proceder ao impulso requerido, sob pena de inviabilização da prestação jurisdicional. Vejamos:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO NA HIPÓTESE. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DECRETADA, NOS TERMOS DO INCISO
III
DO ART.
267
DO
CPC
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70061425757, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 25/09/2014)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal igualmente já se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção do processo, por abandono, nos moldes do art. 267, II e III, CPC, reclama prévia intimação pessoal da parte, a teor do art. 267, § 1º, CPC, a qual, no caso, foi devidamente realizada, deixando o Exequente, ora Apelante, transcorrer in albis o prazo para manifestação.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2017.00755076-24, 170.937, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02-21, Publicado em 2017-02-24)”

Por fim, destaca-se que o principio constitucional da razoável duração do processo previsto no art. 5º LXXVIII da CF, deve ser observado não somente pelos órgão julgadores que constituem o Poder Judiciário, mas também pelas partes e advogados, procedendo aos impulsos oficiais que lhe são determinados.

Sendo assim, conforme argumentação expedida, entendo que não assiste razão ao Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora.

Belém, 07/07/2020